Tribunal: TJMT
Processo: 0001870-69.2012.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001870-69.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ODELITA ALVES AMADO DE SOUZA - CPF: 936.840.021-00 (APELADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’– 05 MESES APÓS O PARTO – NÃO CABIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ALTERAÇÃO DE ÍNDICES – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

2. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. (N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

3. Profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551 STF)

4. Os índices de atualização monetária serão aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por ODELITA ALVES AMADO DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da Requente à estabilidade provisória decorrente de gestação descoberta durante o contrato temporário e para condenar o Requerido ao pagamento equivalente ao valor do salário base somado ao 13º, férias proporcionais de 1/3 (todo o período laborado), com juros e correção monetária, desde o término do contrato que se deu em 23.12.2011 até cinco meses após o parto, conforme a certidão de nascimento de sua filha, tudo em valores a serem liquidados na forma do art. 509 do Código de Processo Civil (Ids. 8370689 e 8370690).

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (Id. 8370692) alegando a existência de omissão na r. sentença, uma vez que não foram especificados os índices de correção monetária e juros a serem aplicados à condenação.

Em decisão proferida no Id. 8370694 os embargos de declaração foram acolhidos, passando a constar na parte dispositiva da sentença:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte 0 pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o reclamado ao pagamento equivalente ao valor do salário base somado ao 13º, férias proporcionais de 1/3 (todo o período laborado), com juros e correção monetária, desde o término do contrato que se deu em 23.12.2011 até cinco meses após o parto, conforme a certidão de nascimento de sua filha juntada a fl. 115, tudo com valares a serem liquidados na forma do artigo 509 do Código de Processo Civil.

Aplica-se a correção monetária utilizando-se o INPC até 29/06/2009, guando entrou em vigor a Lei n9 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida gelo STF nus ADIs 4425 e 4357 com aplicação de taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data passará a ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Sem custas. (...)”

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (Ids. 8370696, 8370697, 8370698 e 8370699) alegando que a sentença merece reparos, uma vez que no presente caso não se trata de servidora pública cuja investidura em cargo ou emprego pública foi anulada e, sim, de servidora contratada a título precário, temporário, com prazo contratual estabelecido previamente para seu início e seu término.

Sustenta que o único direito que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente é o saldo de salário, não fazendo jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional nem 13º salário.

Alega, ainda, que a Apelada não tem direito à estabilidade provisória, nem licença maternidade, por existir entre as partes contrato por prazo determinado, não havendo que se falar em dispensa arbitrária ou sem justa causa, já que ela foi dispensada porque o vínculo com a Administração Pública Estadual já possuía data estabelecida para terminar.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo e caso não seja esse o entendimento, que sejam aplicados à correção monetária e aos juros os índices aplicáveis nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como quanto aos honorários advocatícios seja observado o previsto o art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 8370702).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 9924962).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da Reclamação Trabalhista proposta por Odelita Alves Amado de Souza contra o Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direito da Requente à estabilidade provisória decorrente de gestação descoberta durante o contrato temporário e para condenar o Requerido ao pagamento equivalente ao valor do salário base somado ao 13º, férias proporcionais de 1/3 (todo o período laborado), com juros e correção monetária, desde o término do contrato que se deu em 23.12.2011 até cinco meses após o parto, conforme a certidão de nascimento de sua filha, tudo em valores a serem liquidados na forma do art. 509 do Código de Processo Civil, sendo que para correção será utilizado
o
INPC até 29/06/2009, guando entrou em vigor a Lei nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação de taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data passará a ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Incialmente, tem-se que a Apelada exerceu a função de merendeira na escola Estadual João Ribeiro Vilela, no município de Primavera do Leste, pelo período de 14/02/2011 a 23/12/2011, contratação que se deu por meio de contrato temporário (Id. 8370661, fls. 26-29).

O cerne da questão cinge-se no fato de ter a Apelada direito ou não ao recebimento de férias acrescida de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, bem como estabilidade provisória, já que quando da sua dispensa (não renovação do contrato temporário) a mesma estava grávida de 24 semanas.

Pois bem.

No que tange as verbas rescisórias (férias acrescidas de um terço e 13º salário), tem-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

O Tema 551 avaliou a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

No caso dos autos, a Apelada foi contratada temporariamente para exercer a função merendeira, pelo período de 14/02/2011 a 23/12/2011, o qual não foi prorrogado nenhuma vez.

A Lei Complementar 012/1992, vigente à época do contrato em debate, prevê a contratação temporária de excepcional interesse público e não dispõe sobre o direito desses servidores ao recebimento de férias nem décimo terceiro.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1.
A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Assim, temos que a Apelada não faz jus ao recebimento de tais verbas uma vez o seu contrato não está imbuído de nenhuma irregularidade ou ilegalidade, não tendo sequer sido prorrogado uma única vez.

Quanto à alegação de que a Apelada não faz jus à indenização a título da estabilidade provisória, uma vez que se trata de servidora contratada a título precário, temporariamente, com prazo previamente estabelecido para início e término do contrato, tem-se que a mesma não deve prosperar.

Não resta dúvida acerca da natureza do cargo em decorrência de contrato temporário que, despido de estabilidade permanente, permite seja seu detentor demitido a qualquer tempo.

É sabido que a contratação temporária deve ser excepcional e emergencial, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e, constitui vínculo de caráter precário e provisório, motivo pelo qual inexiste garantia de estabilidade ao servidor.

Entretanto, a proteção à maternidade é um direito social com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6º e 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, ex vi:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
. (Sem grifo no original)

No mesmo sentido, o art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, vejamos:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

[...].

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
. (Grifei)

Entendimento que é adotado por este Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal
.

(N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 10, II, “B” DO ADCT - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

(N.U 1001461-65.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO.
A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública
. Comprovado que a gestação ocorreu antes do término do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória. O direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez pauta-se em critério objetivo e, portanto, desnecessária a juntada da certidão de nascimento da criança, sendo suficiente a confirmação do estado gravídico da servidora. (N.U 0003618-05.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020,
Publicado no DJE 30/09/2020
). (grifou-se)

Outrossim, em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser retificada no tocante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro, bem como aplicar a
atualização monetária e juros moratórios nos termos do Tema 905 do STJ, devendo os honorários advocatícios serem fixados na liquidação da sentença, conforme o art. 85, §4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021